Tribunal: TJES
Processo: 5001486-91.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-02-09

Ementa:
ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO Nº
5001486-91.2020.8.08.0047

APELANTE:
NERLY ROZARIO DOS SANTOS

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

2. - O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

3. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR
PROVIMENTO

AO RECURSO
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES 15 de dezembro
de 20
2
1.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001486-91.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NERLY ROZARIO DOS SANTOS
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO Nº
5001486-91.2020.8.08.0047

APELANTE:
NERLY ROZARIO DOS SANTOS

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME

RELATOR: DES.
SUB.
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelaç
ão
cível
(fl
s
.
105/107)
interposta por NERLY ROZARIO DOS SANTOS contra a sentença (fl. 98/10
0
) proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de
São Mateus, que, nos autos da ação monitória que lhe move DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAME,
rejeitou os
embargos monitórios opostos pela apelante e acolheu a pretensão da apelada para constituir o título inicial em executivo, no valor de R$ 21.062,63 (vinte e um mil, sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), atualizado até o dia 16/11/2020, determinando a incidência dos encargos moratórios previstos no instrumento contratual, extinguindo o processo com resolução do mérito, condenando-a ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos em 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado, na forma do art. 85, § 2 °, do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa diante da concessão da assistência judiciária gratuita.

Sustenta (1) c
uida-se de ação monitória contra a apelante, que não nega ter contraído o empréstimo e, de igual modo, assume que não adimpliu as parcelas mencionadas. Logo, não se está impugnando aqui a dívida, nem sua existência, mas tão somente os juros abusivos cobrados acima da taxa média de mercado, o que em muito contribuiu para o inadimplemento; (2) segundo decidido pelo magistrado na sentença, os juros remuneratórios mensais de 10,77% (dez inteiros e setenta e sete por cento) ao mês e 241,10% (duzentos e quarenta e um inteiros e dez centésimos por cento) ao ano, constantes do contrato de crédito, não se mostram abusivos, tendo em vista que não fogem à média aplicada pelas demais instituições financeiras no país, na data da operação realizada pela embargante, conforme resultado de consulta empreendida no site do Banco Central (BACEN) em relação a empréstimos efetuados a pessoas físicas (crédito pessoal não consignado) com o tipo de encargo pré-fixado (média de 7,15% ao mês e 165,8% ao ano); (3) o MM. Juiz de Direito, por equívoco, incorreu em erro de julgamento porque sustentou que a taxa média de juros era à época de 7,15% (sete inteiros e quinze centésimos por cento) e no mesmo parágrafo, asseverou que a taxa de juros de 10,77% (dez inteiros e setenta e sete centésimos por cento) cobrada da apelante não seria abusiva porque se aproxima da taxa média de mercado; (4) na fundamentação, portanto, o MM. Juiz de Direito informou corretamente a taxa média de juros cobrada, mas negou a abusividade da taxa de juros cobrada, uma vez que alegou que a taxa utilizada se aproxima da taxa média de mercado, o que não corresponde à realidade; (5) ao examinar a Súmula nº 382, STJ, fonte de toda a apreciação jurisprudencial sobre o tema, tem-se que esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais; (6) a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos; (7) no caso, tem-se que a taxa está muito acima da média do mercado, mais precisamente 50% (cinquenta por cento) a mais, estando, assim, em clara abusividade dos juros, que o STJ tem reiteradamente decidido que é possível rever a taxa de juros considerada abusiva, nas circunstâncias do negócio, caso em que não haverá ofensa à lei; e (8) necessidade de reconhecimento da abusividade da taxa de juros prevista no contrato (juros mensais 10,77% e 241,10% ao ano), limitando-os à taxa média de mercado informada pelo Banco Central.

Requer que o recurso seja provido para reformar a sentença e limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Contrarrazões
(fl.
1
08/124)

requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de novembro de 2021.

Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO Nº
5001486-91.2020.8.08.0047

APELANTE:
NERLY ROZARIO DOS SANTOS

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VO
TO

Senhor Presidente.
Restou
condensado n
o enunciado da Súmula
nº
297, do Superior Tribunal de Justiça,
o entendimento de que
a relação
entre os usuários de serviços bancários e as instituições financeiras constitui relação
de consumo e,
portanto, a ela se
aplica o Código de Defesa do Consumidor
:

“
Súmula nº 297, do STJ.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Registre-se, desde logo, que o contrato de adesão não é nulo e nem os contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:

“
Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.”

(
In

Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2ª Parte, vol. 5, 15ª ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).

Por outro lado, o Colendo STJ, quando do julgamento do AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Bem como de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o (1) custo da captação dos recursos no local e época do contrato, (2) a análise do perfil de risco de crédito do tomador e (3) o spread da operação.

Eis o precedente a que me reporto:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

No mesmo sentido:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ABUSIVIDADE A SER AFERIDA COM BASE NA TAXA MÉDIA DO MERCADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Rever as conclusões quanto a ausência de novação e, portanto, a ilegitimidade passiva da parte demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ e não apenas a revaloração da prova, como alegado. Precedentes.

3. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que, nos contratos bancários, a limitação da taxa de juros remuneratórios só se justifica nos casos em que aferida a exorbitância da taxa em relação a média de mercado. Súmula nº 568 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1643166/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial.

6. Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

A apelante celebrou contrato (fl. 12) de financiamento no valor de R$ 16.448,04 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) a ser pago em 18 (dezoito) parcelas de R$ 913,78 (novecentos e treze reais e setenta e oito centavos), vendo a primeira em 26/07/2015 e a última em 26/12/2016.

Todavia, a apelante, deixou de honrar a 4ª (quarta) parcela vencida em 26/10/2015, ensejando o vencimento antecipado da dívida, e, consequentemente das penalidades legais e contratuais.

A taxa de juros remuneratórios prevista do contrato é de 10,77% (dez inteiros e setenta e sete centésimos por cento) e de 241,10% (duzentos e quarenta e um inteiros e dez centésimos por cento) ao ano.

Por sua vez, a taxa média de juros de mercado para empréstimo para pessoa física sem consignação em folha de pagamento divulgada pelo Banco Central do Brasil quando da celebração do contrato em 25/06/2015 era de 6,81% (seis inteiros e oitenta e um centésimos por cento) ao mês e de 154,00% (cento e cinquenta e quatro por cento) ao ano.

Deste modo, a diferença entre as taxas de juros remuneratórios ao mês e ao ano pactuadas e as taxas de juros de mercado não pode ser considerada abusiva, considerando que competia à apelante demonstrar a abusividade levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco do tomador e o
spre
a
d
da operação.

Consigne-se que os índices da taxa média de juros remuneratórios utilizados pelo MM. Juiz de Direito na sentença encontram-se equivocados, o que, contudo, não autoriza o provimento do recurso porque não houve demonstração dos requisitos necessários para redução da taxa de juros remuneratórios contratada.

Noutra parte, em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) do valor da condenação, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação dos serviços (São Mateus), a natureza cível da causa, a sua importância, o trabalho realizado pelo advogado da apelada, suspendendo a sua exigibilidade em razão da apelante estar amparada pela assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

Por estas razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO Nº
5001486-91.2020.8.08.0047

APELANTE:
NERLY ROZARIO DOS SANTOS

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPPROVIDO.

1. - A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

2. - O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

3. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR
PROVIMENTO

AO RECURSO
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 01

de fevereiro
de 20
2
1.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.